Tribunal: TJMT
Processo: 1007709-65.2023.8.11.0007
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007709-65.2023.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos, Cláusula Penal, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ECO VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 33.364.586/0001-22 (AGRAVANTE), VINICIUS EDUARDO DE JESUS PEREIRA - CPF: 059.203.991-98 (ADVOGADO), WELLINGTON BELANI - CPF: 786.487.261-15 (AGRAVADO), LUANA BELANI GOLIN - CPF: 053.568.391-03 (ADVOGADO), ECO VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 33.364.586/0001-22 (AGRAVADO), VINICIUS EDUARDO DE JESUS PEREIRA - CPF: 059.203.991-98 (ADVOGADO), LUANA BELANI GOLIN - CPF: 053.568.391-03 (ADVOGADO), WELLINGTON BELANI - CPF: 786.487.261-15 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REQUERIDA POR PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO MANTIDO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por ECO VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita, bem como o pedido subsidiário de parcelamento das custas processuais. Determinou-se o recolhimento integral do preparo recursal no prazo legal, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. O agravante alegou que apresentou extensa documentação para demonstrar sua hipossuficiência econômica, sem que houvesse apreciação adequada dos documentos, e defendeu que a negativa do benefício violaria o princípio do acesso à justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa agravante demonstrou de forma suficiente sua hipossuficiência econômica para fins de concessão da justiça gratuita; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para autorizar o parcelamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo o julgador exigir comprovação adequada quando entender que os elementos constantes dos autos não são suficientes para demonstrar a incapacidade econômica da parte.

A concessão da gratuidade da justiça deve ser pautada em elementos objetivos que evidenciem a real impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento da empresa, o que não foi demonstrado pelo agravante.

A empresa não apresentou documentação completa exigida pelo juízo, como declarações de imposto de renda de todos os anos solicitados, extratos bancários de todas as contas e outros documentos hábeis, nem justificou sua ausência, o que inviabiliza o reconhecimento da hipossuficiência.

O parcelamento das custas processuais, previsto no art. 98, § 6o, do CPC, pressupõe igualmente a comprovação de insuficiência de recursos, requisito não preenchido no caso concreto.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais de Justiça reconhece que a análise da condição econômica da parte requerente é matéria de fato, cuja avaliação cabe ao juízo de origem, desde que devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica exige a demonstração objetiva da hipossuficiência econômica, sendo insuficiente a simples alegação ou apresentação incompleta de documentos.

O parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC, depende da comprovação da necessidade, cuja ausência inviabiliza o deferimento da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, § 6o, 99, §§ 2o e 7o, e 1.007, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, AgR 23790/2017, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 5a Câmara Cível, j. 03.05.2017, DJE 08.05.2017.
STJ, AgRg no AREsp 432.961/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 03.04.2014, DJe 15.04.2014.
STJ, AgRg no AREsp 330.007/AL, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 14.04.2015, DJe 23.04.2015.

R E L A T Ó R I O

AgReg 1007709-65.2023.8.11.0007

ECO VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA X WELLINGTON BELANI

Eminentes pares:

Trata-se de agravo interno interposto por ECO VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA como fito de reformar decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo agravante, bem como seu pedido subsidiário de parcelamento das custas processuais, determinando o recolhimento integral do preparo recursal no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação, nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil.

O agravante sustenta, em síntese, que: (i) a decisão agravada apresenta vício de fundamentação, pois deixou de analisar concretamente os documentos apresentados para comprovar a sua hipossuficiência financeira; (ii) juntou documentação extensa e detalhada, incluindo extratos bancários, declarações contábeis, comprovantes de encargos e de receitas reduzidas, em atendimento à determinação anterior; (iii) o diferimento do recolhimento das custas ao final da demanda ou o parcelamento do preparo recursal é medida que se impõe diante da comprovada limitação econômica da empresa; e (iv) a negativa desse direito sem análise adequada dos documentos configura afronta ao princípio do acesso à justiça.

Aduz, ainda, que a imposição do recolhimento integral e imediato do preparo recursal representa ônus excessivo que pode comprometer a continuidade de suas atividades empresariais. Subsidiariamente, requer seja-lhe concedida a faculdade de recolhimento em dobro do preparo, conforme prevê o art. 1.007, §4o, do CPC.

Em contrarrazões, o agravado Wellington Belani defende a manutenção da decisão agravada, argumentando que: (i) a empresa não comprovou de forma suficiente a alegada hipossuficiência econômica; (ii) a concessão da justiça gratuita não é um direito absoluto; (iii) os documentos apresentados pelo agravante não são capazes de demonstrar a necessidade do benefício; e (iv) o agravo interno tem caráter meramente protelatório. Ao final, pugna pelo não conhecimento do recurso de apelação em virtude da deserção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Do exame, há dois recursos de apelação.

A parte apelante ECO VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. requereu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, sob o argumento de que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e o preparo deste recurso. No entanto, não colacionou documentação comprobatória da alegada necessidade.

Em razão deste pedido e em respeito aos artigos 9o e 99, §2o, do CPC, foi intimada para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade processual, por meio da juntada de declaração de imposto de renda dos exercícios 2020, 2021, 2022 e 2023, bem como extratos bancários dos últimos seis meses e quaisquer outras documentações que entenda pertinentes (Id. 274160876).

A essa intimação, o apelante respondeu e apresentou a documentação de Id. 276921864 e seguintes.

No entanto, deixou de comprovar a condição de hipossuficiência.

Em razão disso, sobreveio o indeferimento do pedido e a respectiva intimação para recolher o preparo.

Contra essa decisão, o apelante interpôs o presente recurso de agravo interno.

Pois bem.

Para a concessão da benesse da justiça gratuita basta, em um primeiro momento, a exibição da declaração de hipossuficiência pela parte; contudo, a sua presunção é relativa e pode o julgador, no caso concreto, analisar a existência ou não das condições econômicas que a parte alega ter.

A concessão do benefício não pode ocorrer de forma indiscriminada, sob pena de banalização do instituto, que visa a proteção dos indivíduos que efetivamente demonstrarem situação econômica que não lhes permita arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários de advogado, sem o prejuízo do sustento próprio ou da família (CPC art. 98).

Em casos tais, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem firmado jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO AO IMPUGNADO – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. (AgR 23790/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 08/05/2017).

O Superior Tribunal de Justiça não destoa desse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUIZ. REVISÃO NO STJ. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta presunção relativa, podendo o magistrado investigar a situação do requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais. [...]. (Agrg No Aresp 432.961/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, Julgado Em 03/04/2014, Dje 15/04/2014).

No caso, intimado para comprovar a hipossuficiência, o apelante apresentou a documentação de Id. 276921864 e seguintes.

Do exame, extrai-se que há recibo de entrega de escrituração fiscal digital referente ao período de 2019 a 2022, além de extrato de apenas uma conta bancária junto ao Sicredi.

Nota-se que o apelante não cumpriu integralmente o comando judicial de Id. 274160876 e, vale dizer, não apresentou justificativa sobre a eventual impossibilidade de juntada dos referidos documentos, bem como salienta-se que os documentos apresentados, por si só, não são capazes de comprovar a alegada hipossuficiência.

No entanto, deixou de apresentar as outras documentações indicadas no despacho (extratos bancários das outras contas bancárias, escriturações dos demais anos, cópia da declaração de IRPJ e outros) e, vale dizer, não apresentaram justificativa sobre a eventual impossibilidade de juntada dos referidos documentos.

Assim, conquanto o apelante argumente que não tem condições de arcar com as custas processuais, o contexto fático não fornece dados suficientemente concretos, a ponto de convencer acerca da necessidade de tal benefício.

Além disso, nota-se que se indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado, sob o fundamento de que o contexto fático não forneceu dados suficientemente concretos, a ponto de convencer acerca da necessidade de tal benefício, porquanto não foram apresentados documentos hábeis a demonstrar a hipossuficiência econômica.

Assim, tanto com relação ao pedido principal de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, quanto com relação ao pedido subsidiário de parcelamento, verifico que os embargantes deixaram de apresentar qualquer elemento que demonstre a necessidade de tais medidas.

Assim, o parcelamento do preparo recursal não pode ser concedido, uma vez que a ausência de comprovação da necessidade econômica inviabiliza o acolhimento do pedido.

A propósito:

"ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AO ART. 485 DO CPC. INCABÍVEL A AÇÃO RESCISÓRIA QUE SE PRENDE À IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO DECISUM RESCINDENDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conquanto para concessão da gratuidade da justiça baste mera declaração do interessado acerca de sua hipossuficiência, é certo que referido documento reveste-se de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. 2. No caso dos autos, o Tribunal local, ao indeferir a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça aos agravantes, o faz com base nos elementos de convicção da demanda; por conseguinte, sua reforma exige o reexame das provas constantes dos autos. Destarte, note-se que o pressuposto lógico da concessão (ou não) do benefício, ou seja, a demonstração do estado de necessidade da assistência judiciária, porque tem raízes em aspectos de índole fático-probatória, não se submete ao crivo desta Corte, ante o veto da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Regimental desprovido." (AgRg no AREsp 330.007/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 23/04/2015).

Por fim, sabe-se que o art. 98, § 6o do CPC prevê a possibilidade de parcelamento das despesas processuais, desde que demonstrada a necessidade, contudo, ressalto que o deferimento dessa medida está condicionado à comprovação da insuficiência de recursos para pagamento em uma única parcela, que constitui requisito indispensável tanto para a concessão da gratuidade da justiça quanto para o parcelamento das despesas processuais.

Assim, se é caso de indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado pelo ora embargante, sob o fundamento de que o contexto fático não forneceu dados suficientemente concretos, a ponto de convencer acerca da necessidade de tal benefício, porquanto não foram apresentados documentos hábeis a demonstrar a hipossuficiência econômica.

Dessa forma, tanto com relação ao pedido principal de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, quanto com relação ao pedido subsidiário de parcelamento, verifico que a parte apelante deixou de apresentar qualquer elemento que demonstre a necessidade de tais medida, o que levou ao indeferimento do parcelamento do preparo, uma vez que a ausência de comprovação da necessidade econômica inviabiliza o acolhimento do pedido.

Assim, é o caso de manter o indeferimento da gratuidade da justiça.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025